Tribunal: TJSP
Processo: 1013007-43.2014.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1013007-43.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LINDOMAR
BRITO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede
de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013007-43.2014.8.26.0037 - Araraquara - FLS. No 2/6
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1013007-43.2014.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA - 5a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: LINDOMAR BRITO DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14772
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS
PARTES - REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE

DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA
REFORMADA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Sentença reformada em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Lindomar
Brito da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas suportadas na função de agente de
segurança na Fundação Casa, desenvolveu reações ao “stress” grave e transtornos de
adaptação (CID10 F43) e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos
(CID10 F32.3), tendo reduzida sua capacidade laborativa. Houve a concessão de
auxílio-doença por acidente de trabalho. Postula a concessão de benefício
acidentário, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls.32/33).
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a
fls.38 mandado juntado em 02.12.2014) e apresentou contestação (fls. 39/43),
pugnando pela improcedência dos pedidos constantes na exordial.
Réplica às fls.58/61.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 86/94),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013007-43.2014.8.26.0037 - Araraquara - FLS. No 3/6
sobre a qual se manifestou o autor (fls.102).
Sobreveio a sentença de fls. 106/110, que julgou
procedente a demanda, condenando o réu a conceder ao autor o benefício de auxílio-
doença acidentário no valor equivalente a 91% do salário-de-benefício, a partir do
dia seguinte ao da data da cessação administrativa do benefício de no
91/601.514.752-4, mais abono anual, com juros de mora e atualização monetária,
antecipando os efeitos da tutela e determinando a expedição de ofício à agência local
da autarquia previdenciária para implantação da benesse concedida. A decisão,
ainda, condenou a autarquia ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios, observando o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do novo Código de
Processo Civil, e determinou a remessa necessária.
Não houve interposição de recursos voluntários
(certidão a fls. 119).
Em Sessão realizada aos 29.11.2016, o v.acórdão de
fls.123/126 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia médica
fosse realizada.
Adveio novo laudo às fls.155/168, manifestando-se
somente o autor às fls.171/173, requerendo a realização de perícia complementar
com nomeação de perito assistente para constatação de seu quadro clínico, além da
designação de audiência para sua oitiva, com a presença e autorização da
profissional que atestou ou que acompanha sua doença, requerendo que a audiência
seja realizada: “... com garantia de segurança física, para que se garanta a
integridade de todos, visto que tanto sofrimento, agressões sofridas onde trabalhou,
pelo fato de sofrer os transtornos relatados, por vezes tem reações próprias de
quem está sendo torturado e outro sentimentos” (fls.173).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso
I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013007-43.2014.8.26.0037 - Araraquara - FLS. No 4/6
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No mais, ressalto que a avaliação que a avaliação
médica, produzida por expert de confiança desta E.Corte foi adequadamente
elaborada e conclusiva, contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a
ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum
motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Anoto que, os relatórios emitidos por médicos
particulares constituem provas unilaterais, que não foram elaboradas sob o crivo do
contraditório. Referidos documentos não teriam o condão de infirmar as conclusões
efetivadas pelo perito de confiança desta E.Corte, mesmo porque os especialistas
mencionados não têm a obrigação de ser equidistante às partes.
Ademais, cumpre mencionar que, eventual oitiva do
autor não alteraria o resultado das conclusões periciais, eis que a versão unilateral do
obreiro, colhida em depoimento pessoal não tem o condão de substituir a prova
pericial, pois a parte não está apta a informar acerca da existência de eventual
incapacidade laborativa e do nexo causal, uma vez que não detém conhecimento
técnico a respeito da matéria. Deve ser considerado que, a aferição a respeito da
existência de patologia e do liame ocupacional só pode ser confirmada por perícia
médica específica e, por essa razão não tem o depoimento da parte, valor probatório
que possa substituir o trabalho técnico, realizado por perito especializado na área e
de confiança desta E.Corte.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de transtornos psiquiátricos (reações ao “stress” grave,
transtornos de adaptação e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos),
moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o autor, atuando como
agente de segurança da Fundação Casa.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame médico revelou: “Hiperqueratose palmar bilateral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013007-43.2014.8.26.0037 - Araraquara - FLS. No 5/6
bastante acentuada. Autocuidado preservado, calmo, colaborativo, vigil, atento.
Ausência de prejuízo de memória. Pensamento com curso preservado, agregado,
ausência de delírios. Capacidade de compreensão e abstração preservada. Crítica
preservada. Discurso coerente. Eutímico, afeto preservado. Psicomotricidade
normal. Sem alterações de sensopercepção, ilusões ou alucinações. Orientação
temporal e espacial: preservada. Memória / atenção / concentração: compatível
com a idade. Estimativa da capacidade intelectual: mantida. Juízo social e crítico:
compatível à sua condição sócio cultural. Pragmatismo: preservado” (fls.158).
Nessa esteira, assentou o perito: “A documentação
médica apresentada descreve transtorno bipolar com sintomas psicóticos, estado
de estresse pós-traumático, embotamento emocional, boletim de ocorrência com
histórico de agressão em setembro de 2017, transtorno depressivo grave com
sintomas psicóticos, hipertensão arterial sistêmica, transtorno misto ansioso e
depressivo, reações agudas ao estresse, ausência de documentação médica atual
diante o quadro psiquiátrico, entre outros acometimentos descritos. O periciando
nega realizar qualquer tipo de tratamento psiquiátrico medicamentoso atual. A
data de início da doença, segundo a documentação médica apresentada, é maio de
2014, vide documento médico anexado aos autos. O periciando apresenta exame
psiquiátrico compatível com a idade atual de quarenta e três anos. O periciando
não apresenta ao exame psiquiátrico repercussões funcionais incapacitantes que o
impeçam de realizar suas atividades laborais habituais como agente de segurança e
como coordenador de equipe - atividade laboral habitual referida pelo próprio
periciando. A incapacidade atual, para realizar atividades laborais habituais, não
foi constatada; não há elementos no exame psiquiátrico e na documentação médica
apresentada que permitam apontar que a parte autora esteja incapacitada. Não há
elementos na documentação médica apresentada que permitam apontar outros
períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade laborativa” (fls.158/159).
Por fim, concluiu: “Não foi constatada incapacidade
laborativa para as atividades laborais habituais. Não foi constatada incapacidade
laborativa atual. Não há elementos na documentação médica apresentada que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013007-43.2014.8.26.0037 - Araraquara - FLS. No 6/6
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade
laborativa. Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado pelo
periciando e o seu trabalho habitual realizado como agente de segurança na
Fundação Estadual do Bem Estar do Menor” (fls.160).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
do benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora
apelante, se tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a
qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante e de nexo causal com as atividades realizadas, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, de rigor a inversão do julgado, para
que se decrete a improcedência do pedido inicial, revogando-se, em consequência,
os efeitos da tutela antecipada concedida na sentença a fls.109.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para decretar a improcedência do pedido
inicial, revogando-se, em consequência, os efeitos da tutela antecipada, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator